Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701886-16.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELMA MARIANO CAIXETA REPRESENTANTE LEGAL: NIKOLAS CAIXETA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação, em especial, sobre a competência relativa ao cumprimento de obrigação pelo Distrito Federal, requerida por parte que reside no Rio Quente/GO, conforme noticiado na petição ID 73341697. I. Brasília, 30 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito